Tribunal: STF
Processo: RE 1295305
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – HONORÁRIOS CONTRATUAIS – PRECATÓRIO – FRACIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE — PROVIMENTO PARCIAL.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás confirmou o entendimento do Juízo quanto à procedência do pedido de execução autônoma dos honorários advocatícios contratuais. No extraordinário, o recorrente aponta violados os artigos 5º, inciso XXII, e 100, § 8º, da Constituição Federal. Discorre sobre a impossibilidade de destaque do montante a ser pago mediante precatório dos valores devidos a título contratual de ordem privada.
    2. Eis a síntese do acórdão recorrido:
    AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDEZ. CÁLCULOS ARITMÉTICOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DESCONTOS OBRIGATÓRIOS. ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO. CORREÇÃO DE OFÍCIO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. FRACIONAMENTO. POSSIBILIDADE. 1. Em sede de agravo de instrumento, por se tratar de recurso secundum eventum litis, mostra-se pertinente ao órgão ad quem averiguar, tão somente, a legalidade da decisão agravada, sob pena de suprimir-se inexoravelmente um grau de jurisdição. 2. Por se tratar de meros cálculos aritméticos, mostra-se perfeitamente aplicável o art. 509, § 2º, do CPC, que dispõe que o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença. 3. Os descontos obrigatórios relativos ao imposto de renda e contribuição previdenciária somente deverão ocorrer no momento do efetivo pagamento da quantia devida, ou seja, quando da expedição do precatório ou requisição de pequeno valor, cabendo à autoridade administrativa, no tempo oportuno, fazer a devida retenção, providência que não compete ao juiz da causa. 4. Sobre o valor devido pelo Município Agravante deverá incidir juros de mora nos moldes aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F da Lei n. 9.494/97, e correção monetária pelo IPCA-E. 5. Deve ser mantida a decisão que determina a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) para o pagamento de honorários advocatícios contratuais, que possuem natureza alimentar. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA ALTERADOS DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 
    A decisão recorrida está em dissonância do entendimento do Supremo. Confiram com a ementa a seguir:
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REQUISITÓRIO EXPEDIDO. DESTAQUE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS INADIMPLIDOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO OPONIBILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO PRIVADO ALHEIO À FAZENDA PÚBLICA.
    1. A jurisprudência do STF não admite a expedição de requisitório em separado para pagamento de honorários advocatícios contratuais, à luz do art. 100, §8º, da Constituição da República.
    2. A possibilidade de oposição de contrato de honorários contratuais não honrado antes da expedição de requisitório decorre de legislação infraconstitucional, notadamente o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, e a controvérsia referente ao adimplemento de negócio jurídico entre causídico e respectivo cliente não possui relevância para a Fazenda Pública devedora e a operabilidade da sistemática dos precatórios.
    3. A presente controvérsia não guarda semelhança com o do RE 564.132, que deu fundamento à edição da Súmula Vinculante 47 do STF, pois a autonomia entre o débito a ser recebido pelo jurisdicionado e o valor devido a título de honorários advocatícios restringe-se aos sucumbenciais, haja vista a previsão legal destes contra a Fazenda Pública, o que não ocorre na avença contratual entre advogado e particular. Precedente: Rcl-AgR 24.112, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 20.09.2016. (agravo regimental no recurso extraordinário nº 1.035.724, relatado na 2ª Turma pelo ministro Edson Fachin, acórdão publicado no Diário da Justiça de 20 de setembro de 2017)
    No mesmo sentido decidiu a 1ª Turma no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo 1.030.392, julgado na sessão de 13 de março de 2018, vencido o relator, ministro Roberto Barroso.
    3. Ante os precedentes, conheço do extraordinário e o provejo em parte para, reformando o acórdão recorrido, determinar o retorno do processo à origem para que analise o pedido na forma dos parâmetros acima indicados. 
    4. Publiquem.
Brasília, 11 de novembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator